Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e os comunicados da COORPRE, julgo extinta a presente execução em face de VICTOR PEREIRA DE ALENCAR e VICENTE RODRIGUES DA SILVA. II. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de VANTUIR JOSE TAVARES, VICENTE DE PAULO SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLINGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES DE ALMEIDA e ZENILDE OLIVEIRA (ID: 49486602). Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador